Tribunal: TJSP
Processo: 1028818-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028818-72.2019.8.26.0100 Voto no 30615
Registro: 2020.0000079338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028818-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada MARIA EUGÊNIA
ALVES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028818-72.2019.8.26.0100 -Voto no 30615
2
APELAÇÃO No 1028818-72.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 25a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: MARIA EUGÊNIA ALVES RIBEIRO
VOTO No 30615
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de
financiamento de veículo. Tarifa de avaliação. Abusividade.
Inocorrência. Tarifa contratada. Provas da realização da avaliação.
Valores razoáveis. STJ, REsp 1.578.553-SP, representativo dos
recursos repetitivos.
Recurso provido.
Trata-se de apelação (fls. 140/153) interposta por AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos autos da ação
revisional de contrato bancário que lhe move MARIA EUGÊNIA ALVES RIBEIRO,
contra a r. sentença (fls. 131/137) proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível do
Foro Central, Comarca da Capital, Dr. Guilherme Ferfoglia Gomes Dias, que
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a abusividade da tarifa de
avaliação em contrato de financiamento de veículo, bem como condenou a
Apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois
mil reais), em razão da sucumbência mínima da instituição financeira.
A Apelante pretende a reforma parcial da r. sentença,
sustentando, em síntese: (i) a exigibilidade da tarifa de remuneração do serviço
bancário; (ii) a tarifa foi regulamente contratada; (iii) a tarifa de avaliação
remunera os serviços de avaliação do bem dado em garantia e de pesquisa da
regularidade documental do veículo.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 160/163), pelo não
provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução n.o 772/17 deste E. Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028818-72.2019.8.26.0100 -Voto no 30615
3
O recurso se insurge contra a r. sentença que declarou a
abusividade da tarifa de avaliação em contrato de financiamento de veículo.
Segundo entendimento do C. STJ, no julgamento do REsp
1.578.553-SP, representativo dos recursos repetitivos, é válida a cobrança da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...)”
(STJ, 2a Seção, REsp 1.578.553-SP, Rel. Min. Paulo De
Tarso Sanseverino, unânime, j. 28.11.18, destacou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028818-72.2019.8.26.0100 -Voto no 30615
4
No caso dos autos, a tarifa de avaliação foi contratada (fl.
37, Item D.2) e o Financiado não impugna especificamente a prestação do
serviço, tanto que se insurge contra o valor de avaliação superior à tabela FIPE
(fl. 5, Item 3.1).
Ademais, o valor cobrado (R$ 460,00 - Idem) não é
excessivamente oneroso, considerando o valor líquido do crédito (R$ 20.000,00 -
fl. 27, Item C.2).
Assim, não há abusividade, consoante o entendimento do C.
STJ, no julgamento de recursos repetitivos.
Recurso provido.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação para
reformar em parte a r. sentença e julgar improcedente o pedido.
Em razão da sucumbência, condena-se a Apelada ao
pagamento por inteiro das custas e das despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa (R$ 20.421,12 - fl. 54), nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator